Tribunal: TJDFT
Processo: 0718253-64.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
FAMÍLIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DOIS FILHOS MENORES. OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE / POSSIBILIDADE / RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO EM 40% DO SALÁRIO-MÍNIMO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Os apelados com 8 (oito) e 6 (seis) anos de idade, requerem a fixação de alimentos, frente às necessidades de alimentação, educação, vestuário e todos aquelas inerentes à criação e manutenção dos menores em condições dignas.
2. O apelante, que registra os ganhos na ordem de e R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) auferidos como músico, não chegou a apresentar documentos probantes de tais fontes de renda e, portanto, não foi capaz de demonstrar a extrapolação da sua capacidade econômica em decorrência dos valores estabelecidos, de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, para os alimentos dos filhos menores.
3. Há de se registrar que o dever de alimentar do menor é compartilhado por ambos os genitores, devendo a genitora dos apelados arcar com parte das despesas dos filhos.
4. O estabelecimento do valor dos alimentos deve ponderar as necessidades de subsistência do alimentado e do alimentante, tendo como parâmetro a possibilidade dos genitores. Não havendo elementos que comprovem o desalinho entre a necessidade dos apelados, a possibilidade financeira do apelante e razoabilidade do encargo alimentar, a sentença foi ponderada e guardou a proporcionalidade deste trinômio, não necessitando de qualquer reforma.
5. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve elevar o valor dos honorários fixados no 1o grau, a que fica condenada a parte vencida, levando em consideração o zelo profissional, o lugar do serviço, natureza e importância da causa, trabalho e tempo exigido do advogado.
6. Recurso conhecido e desprovido. Fixada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime.